Tribunal: TJBA
Processo: 8061628-62.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ROLEMBERG JOSE ARAUJO COSTA
Órgão julgador: ROLEMBERG JOSE ARAUJO COSTA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-07-03
Data de publicação: 2026-07-03

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8061628-62.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível AGRAVANTE: RAILSON LIMA DA CRUZ Advogado(s): LEONARDO PINHO DE OLIVEIRA VITORIA, FELIPE BULCAO PALMEIRA AGRAVADO: BRADESCO VIDA E PREVIDENCIA S.A. Advogado(s): ACORDÃO AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. LIMITAÇÃO INDEVIDA. PROVA PERICIAL. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. RELAÇÃO DE CONSUMO. PROVIMENTO. Caso em exame. Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão que deferiu parcialmente a gratuidade da justiça, excluindo do benefício as despesas com a produção de prova pericial, bem como indeferiu a inversão do ônus da prova em demanda de natureza consumerista. Questão em discussão. Discute-se a possibilidade de limitação da gratuidade da justiça quanto aos honorários periciais, bem como o cabimento da inversão do ônus da prova em favor do consumidor. Razões de decidir. A gratuidade da justiça, nos termos dos arts. 98 e 99 do CPC, abrange todas as despesas processuais necessárias ao pleno exercício do direito de ação, inclusive aquelas decorrentes da produção de prova pericial, sendo indevida sua limitação quando não demonstrada a capacidade econômica da parte. Comprovada a hipossuficiência do agravante por meio de documentação idônea, mostra-se inviável exigir o custeio da prova técnica, sob pena de comprometimento do acesso à justiça. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que incumbe ao Estado o custeio dos honorários periciais quando o beneficiário da gratuidade da justiça é sucumbente, garantindo a efetividade do acesso à jurisdição. Quanto à inversão do ônus da prova, tratando-se de relação de consumo, aplica-se o art. 6º, VIII, do Código de Defesa do Consumidor, sendo cabível diante da hipossuficiência técnica do consumidor e da concentração dos elementos probatórios em poder da instituição financeira. Dispositivo e tese. Recurso conhecido e provido para conceder a gratuidade da justiça de forma integral, inclusive quanto aos honorários periciais, e determinar a inversão do ônus da prova. Tese de julgamento: Incumbe ao Estado o custeio dos honorários periciais quando o beneficiário da gratuidade da justiça é sucumbente, sendo indevida a limitação do benefício quanto à prova pericial, bem como cabível a inversão do ônus da prova em demandas consumeristas diante da hipossuficiência do consumidor. Legislação e Jurisprudência: Arts. 98 e 99 do Código de Processo Civil; art. 6º, VIII, do Código de Defesa do Consumidor. STJ, AgRg no REsp 1.568.047/SC, Rel. Min. Humberto Martins, Segunda Turma, julgado em 23/02/2016, DJe 02/03/2016. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento n. 8061628-62.2025.8.05.0000, em que figuram como agravante RAILSON LIMA DA CRUZ e como agravado BRADESCO VIDA E PREVIDENCIA S.A. ACORDAM os magistrados integrantes da Primeira Câmara Cível do Estado da Bahia, em CONHECER E DAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto do relator. Sala das Sessões,